Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO À DIREITA. INTERCEPTAÇÃO. CAUSA DO ACIDENTE. DEVER DE REPARAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 5.266,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, suscita preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não tem responsabilidade no acidente, já que não possui vínculo jurídico com o veículo envolvido. Pede a nulidade da sentença, ou subsidiariamente, a reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53860718) e dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida em razão da demonstração da hipossuficiência da recorrente (ID 53860719). Contrarrazões apresentadas (ID 53860721).

3. Ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, as provas dos autos são suficientemente claras para o deslinde da controvérsia, de modo que a produção de outras provas se mostra despicienda, a uma, porque há vários documentos hábeis destinados a comprovar a compra e venda do veículo, a duas, porque alta velocidade é prova técnica que não pode ser auferida por percepção humana. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. Pretende a recorrente demonstrar que o veículo registrado em seu nome não lhe pertence por meio do documento de ID 53860703. Ocorre que o documento desacompanhado de outras provas idôneas não se presta a comprovar que o veículo envolvido no acidente de trânsito objeto dos autos foi vendido anteriormente ao acidente, especialmente porque o contexto fático narrado pelo recorrido e não impugnado pela recorrente deixa clara a existência de vínculo jurídico da recorrente com o veículo e o seu condutor. Dessa forma, resta configurado o vínculo jurídico da recorrente como legítima proprietária do veículo e, por consequência, responsável por danos causados a terceiros.

6. Nos termos do artigo 34 do CTB, o condutor que deseja executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No caso, as fotos dos veículos revelam de forma inconteste a versão apresentada pelo recorrido de que o veículo conduzido pelo segundo réu, ao realizar o retorno e ingressar na via de rolamento com movimento de deslocamento lateral à direita, o interceptou dando causa ao abalroamento. Sentença mantida.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.